Tribunal: TJDFT
Processo: 0711029-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711029-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: EGMO MARIO LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, pela qual o agravante pretende compelir a autarquia agravada a analisar requerimento administrativo de emissão de certidão para fins de reconhecimento do tempo especial de trabalho em atividades sob condições especiais. A antecipação da tutela recursal foi deferida para determinar à autoridade apontada como coatora no mandado de segurança a análise do requerimento administrativo no 93373660, no prazo máximo de trinta (30) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). Contra a referida decisão, foi interposto agravo interno. Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento e do agravo interno. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0701900-14.2024.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que os presentes recursos, relacionados à liminar em mandado de segurança, perderam seu objeto, restando prejudicados. Dessa forma, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator